Tribunal: TJDFT
Processo: 0746610-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/DF.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em definir se, diante da frustração das diligências ordinárias realizadas pelo exequente/agravante, é cabível a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para localização de bens penhoráveis.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção jurisdicional voltada à identificação de patrimônio do devedor possui natureza excepcional e subsidiária, exigindo a demonstração do esgotamento das diligências ordinárias ao alcance do exequente e a utilidade concreta da medida.
4. A SEFAZ/DF não desempenha função registral imobiliária, sendo necessária a existência de indícios mínimos de que o executado possua imóvel irregular cadastrado perante o órgão, o que não restou demonstrado.
5. A expedição de ofício, por sua vez, constitui providência cooperativa de caráter não automático, cabível quando evidenciada a pertinência da requisição e a possibilidade de obtenção de informações úteis à satisfação do crédito, o que não se verifica na espécie.
6. Ausentes elementos que indiquem a existência de bens irregulares vinculados ao executado ou a recusa administrativa do órgão em fornecer informações, não se justifica a intervenção judicial extraordinária pretendida.
IV – DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
--------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; 772 e 773.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1800647, 07186464520238070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 7/12/2023; Acórdão 2013059, 0707813-94.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a TURMA CÍVEL, j. 18/06/2025; Acórdão 1120077, 0707872-29.2018.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a TURMA CÍVEL, j. 22/08/2018.